Tribunal: TJDFT
Processo: 0706805-19.2020.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ILICITUDE PROBATÓRIA AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS ROBUSTAS. FLAGRANTE. OITIVAS POLICIAIS. LAUDO PERICIAL. RECONHECIMENTO DO ATO PELO ADOLESCENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. CONFISSÃO. REGRA DE ATENUAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. ARTIGO 122 DO ECA. ROL TAXATIVO. NÃO CUMPRIMENTO DE REMISSÃO. INVIÁVEL ENTENDER PELA REITERAÇÃO DE OUTROS ATOS GRAVES. CABÍVEL A SEMILIBERDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar – concessão de efeito suspensivo – rejeitada: Não sendo possível constatar qualquer situação de dano irreparável ao adolescente, o recurso deve ser recebido somente em seu efeito devolutivo, conforme prevê o art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo o representado, desde já, ser submetido à tutela estatal.
2. Preliminar – cerceamento de defesa pela realização de audiência mediante videoconferência – rejeitada: Não viola o princípio do devido processo legal a utilização de videoconferência para a realização das audiências judiciais para o julgamento de representação de suposta prática de ato infracional tendo em vista a política de enfrentamento à COVID-19, consoante a regra disposta no § 1o, do art. 2o, da Portaria Conjunta 50/2020 do TJDFT.
3. Preliminar – ilicitude probatória por violação de domicílio - inocorrência: Suspeitando-se de prática de ato ilícito, os policiais devem agir, inclusive, procedendo com revistas, a fim de encontrar elementos para apurar ilícitos, ainda que não estejam de posse do mandado judicial (artigo 244 do Código de Processo Penal – CPP), restando inviável o entendimento de ilicitude probatória, por estar-se diante de situação flagrancial em que se permite a entrada em domicílio (artigo 5o, inciso XI, da CF/88 c/c art. 301 do CPP).
4. Mérito: Na ausência de violação de domicílio, as provas (depoimentos policiais, confissão do adolescente, laudos periciais, dentre outras) são lícitas e suficientes para se atribuir ao menor a incidência de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas entorpecentes (artigo 33, caput da Lei Antidrogas). Inviável a não atribuição dos fatos ao representado.
5. A causa de diminuição prevista no §4o do artigo 33, da Lei Antidrogas (Lei no 11.343/2006), não pode ser aplicada quando se trata de ato infracional, por não ser hipótese de punição, podendo ser analisada, no muito, no momento de análise da melhor medida socioeducativa a incidir no caso concreto.
6. Confissão espontânea de cometimento de ato infracional não atenua medida socioeducativa, por essa não se confundir com pena, ou seja, não ser regulada pelo Direito Penal.
7. A definição da medida socioeducativa a ser aplicada ao jovem infrator não está estritamente ligada à capitulação infracional praticada, mas também leva em consideração causas subjacentes, tais como o histórico do jovem, sua conduta social, a eficácia de medidas anteriores e a adequação da medida a ser imposta com a finalidade a que se propõe, dentre outros aspectos.
8. As hipóteses elencadas no artigo 122 do Estatuto do Menor, para incidência da medida de internação, são taxativas. Precedentes do STJ.
9. A utilização da remissão, ainda que cumulada com outras medidas socioeducativas (como a liberdade assistida e a prestação de serviços à comunidade), não pode ser entendida como reiteração no cometimento de outras infrações graves, já que não pode ser tida como antecedentes desfavoráveis ao menor (artigo 127 do ECA).
10. Ausente pelo menos uma das hipóteses contidas no artigo 122 do ECA para a aplicação da medida de internação, a medida socioeducativa de semiliberdade é adequada para o jovem representado que praticou ato infracional, análogo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, e que, embora se encontre exposto a fatores de risco (não reconhecimento da autoridade dos pais; rotina ociosa), reconhece a prática do ato infracional; não utiliza de substâncias entorpecentes (exceto cigarro); ainda tem laços familiares com a irmã mais velha e sobrinhos; se mostrou propício, quando do acompanhamento inicial da equipe de apoio social, a sair da seara infracional.
11. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO, somente para substituir a medida de internação pela de semiliberdade. Mantidos os demais termos da sentença.